Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. ARTIGO 118 CPP. OBJETO DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem à instrução criminal, não podem ser restituídas, devendo ser mantidas sob a custódia do Estado.
2. Recurso conhecido e desprovido.